Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 866 do CPC prevê a possibilidade de penhora do percentual de faturamento da empresa, desde que a executada não tenha outros bens penhoráveis ou, tendo-os, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.

2. Uma vez deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, mostra-se inoportuno o pleito de constrição sobre percentual de recebíveis de cartão de crédito do agravado.

3. Recurso desprovido.